Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES NÃO REALIZADA. ALUGUÉIS DEVIDOS. APELO NÃO PROVIDO.
1. Revelando-se despicienda a produção de prova testemunhal para a resolução do litígio, seu indeferimento não evidencia cerceamento de defesa, eis que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, constitui dever do magistrado o indeferimento, mediante decisão fundamentada, das diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
2. O locatário só se exime da responsabilidade relativa aos encargos decorrentes da locação caso haja a efetiva entregadas chaves ou imissão na posse, não bastando a desocupação do imóvel.
3. Apelo não provido.